Tribunal: STJ
Processo: 0742313-28.2021.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2632297 - DF (2024/0166663-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: WICTOR YGOR LUCAS FIGUEIRA - DF062745
AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - DF052525
AGRAVADO
: JOSISMAR RAMINEZ BARRETO
ADVOGADO
: GRAZIELLA COUTO MORAES - DF033791
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E
1.022 DO CPC. FALTA DE APONTAMENTO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO LOCAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 284/STF. SÚMULA 83/STJ.
1. Não se conhece da alegada violação dos artigos 489 e 1022 do CPC quando a
fundamentação do recurso se mostra genérica, sem a indicação precisa dos pontos
considerados omissos, contraditórios, obscuros ou que não receberam a devida
fundamentação, sendo aplicável a Súmula 284 do STF.
2. A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso que não
aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai,
por analogia, a incidência do entendimento do enunciado da Súmula n. 284 do Supremo
Tribunal Federal. Precedentes.
3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
24/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52607248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 25/11/2025 14:09:13
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 934810d1-8376-4f24-b8be-093baee2c7a7

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52607248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 25/11/2025 14:09:13
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 934810d1-8376-4f24-b8be-093baee2c7a7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2632297 - DF (2024/0166663-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: AMANDA PIMENTA GEHRKE - DF052525
WICTOR YGOR LUCAS FIGUEIRA - DF062745
AGRAVADO
: JOSISMAR RAMINEZ BARRETO
ADVOGADO
: GRAZIELLA COUTO MORAES - DF033791
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E
1.022 DO CPC. FALTA DE APONTAMENTO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO LOCAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 284/STF. SÚMULA 83/STJ.
1. Não se conhece da alegada violação dos artigos 489 e 1022 do CPC quando a
fundamentação do recurso se mostra genérica, sem a indicação precisa dos pontos
considerados omissos, contraditórios, obscuros ou que não receberam a devida
fundamentação, sendo aplicável a Súmula 284 do STF.
2. A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso que não
aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai,
por analogia, a incidência do entendimento do enunciado da Súmula n. 284 do Supremo
Tribunal Federal. Precedentes.
3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EGA - ADMINISTRAÇÃO,
PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA em face de decisão de minha lavra, na qual
neguei provimento ao agravo em recurso especial interposto pela parte.
Na decisão, às fls. 312-315, entendi que o recurso especial interposto pela
agravante encontra óbice na Súmula 284 do STF, uma vez que não aponta o dispositivo
supostamente violado e não expõe, de forma específica, qual seria a omissão,
contradição ou o vício de fundamentação do acórdão proferido pelo Tribunal local. Além
disso, considerei que o acórdão está em consonância com a jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça, aplicando a Súmula 83 desta Corte.
Documento eletrônico VDA52070258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:41:00
Código de Controle do Documento: 81d550fe-df2f-4c13-ac4d-238236222050

No agravo interno, a agravante alega que "ainda, que não tenha sido
mencionado expressamente o número do artigo, a fundamentação do recurso expôs, de
maneira clara e específica, o conteúdo jurídico violado", razão pela qual a Súmula 284 do
STF teria sido aplicada de forma equivocada.
Defende, ainda, que "o Recurso Especial, portanto, não diverge da
jurisprudência, mas sim busca sua correta aplicação ao caso concreto, razão pela qual
não se pode invocar a
para inadmiti-lo".
Súmula 83/STJ
Não houve impugnação, conforme certidão à fl. 331.
É o relatório.
VOTO
Na origem, o agravado, Josismar Raminez Barreto, ajuizou embargos de
terceiro visando à desconstituição de penhora sobre imóvel penhorado nos autos do
processo de execução em que a ora agravante, EGA - Administração, Participações e
serviços LTDA, é exequente.
Em sentença, o juízo de primeira instância julgou procedente a demanda.
Interposta apelação pela agravante, o Tribunal local negou provimento ao recurso, por
entender que não houve fraude à execução. Além disso, fixou os honorários de
sucumbência em benefício do agravado, eis que "a [agravante] insistiu na manutenção
da constrição, mesmo após tomar ciência de que a transmissão do bem para terceiro
teria ocorrido antes mesmo da existência da dívida".
Diante do acórdão, foi interposto recurso especial, cuja admissibilidade foi
negada na decisão agravada de fls. 312-315. Ainda que ponderadas as alegações
trazidas no agravo interno, entendo que não assiste razão à agravante.
Embora a parte agravante alegue ter incorrido em erro material, ao indicar, no
recurso especial, suposta omissão referente à prescrição, entendo que tal argumento não
afasta a incidência da Súmula 284 do STF. Isso, porque, ainda assim, não foram
devidamente especificados os vícios de omissão, contradição ou ausência de
fundamentação no acórdão proferido pelo Tribunal de origem.
De igual forma, não merece reparos a aplicação da Súmula 284 do STF em
relação à fixação dos honorários de sucumbência, visto que a agravante não apontou o
dispositivo legal tido como violado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC. FALTA DE
APONTAMENTO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO LOCAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL VIOLADOS.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU. PRESSUPOSTO DE
SÚMULA 284/STF.
Documento eletrônico VDA52070258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:41:00
Código de Controle do Documento: 81d550fe-df2f-4c13-ac4d-238236222050

CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO
DO FEITO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. SÚMULA 83 DO STJ.
RAZÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Não se conhece da alegada violação do artigo 1022 do CPC/15, quando a
fundamentação do recurso se mostra genérica, sem a indicação precisa dos pontos
considerados omissos, contraditórios, obscuros ou que não receberam a devida
fundamentação, sendo aplicável a Súmula 284 do STF.
2. A falta de indicação expressa de dispositivo de lei violado implica deficiência
na fundamentação do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula 284
do STF por analogia.
[...]
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.890.322/MA,
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIZADA A
COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 284/STF. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do
recurso que não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão
recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento
do enunciado da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência dessa
Corte, o que atrai a aplicação da súmula no 83 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.764.827/CE,
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

Por fim, constato que a agravante alega, no seu agravo interno, que aplicação
da Súmula 83 deste STJ pela decisão agravada estaria equivocada, porquanto
"o Tribunal local reconheceu o direito do embargante, mas atribuiu os ônus
sucumbenciais à parte embargada, sob o fundamento de resistência indevida à
desconstituição da penhora. Contudo, não foi demonstrado nos autos qualquer ato de má-
fé por parte da embargada/agravante, nem mesmo ciência inequívoca da aquisição do
imóvel pelo terceiro antes da constrição" (fl. 324).
Verifico, contudo, que a decisão agravada aplicou a Súmula 83 desta Corte
quanto às supostas violações aos arts. 108, 1.227 e 1.245 do Código Civil, que não se
referem à fixação de honorários de sucumbência, mas ao mérito dos embargos de
terceiro.
Desta feita, as razões do agravo interno não se prestam a infirmar os
fundamentos da decisão agravada. Assim, conforme decidido, o acórdão proferido está
em consonância com a jurisprudência desta Corte, que entende ser possível "a oposição
de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de
compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro" (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.314.035/SP,
DJe de
.
28/08/2023,
31/08/2023)
Documento eletrônico VDA52070258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:41:00
Código de Controle do Documento: 81d550fe-df2f-4c13-ac4d-238236222050

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52070258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:41:00
Código de Controle do Documento: 81d550fe-df2f-4c13-ac4d-238236222050

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.632.297 / DF
Número Registro: 2024/0166663-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07294787620198070001 07423132820218070001 7294787620198070001 7423132820218070001
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS : WICTOR YGOR LUCAS FIGUEIRA - DF062745
AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - DF052525
AGRAVADO
: JOSISMAR RAMINEZ BARRETO
ADVOGADO
: GRAZIELLA COUTO MORAES - DF033791
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - ACESSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS : WICTOR YGOR LUCAS FIGUEIRA - DF062745
AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - DF052525
AGRAVADO
: JOSISMAR RAMINEZ BARRETO
ADVOGADO
: GRAZIELLA COUTO MORAES - DF033791
Documento eletrônico VDA52588479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:57:41
Código de Controle do Documento: d82c655a-bb80-4af3-a1cc-177214a10d12

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
24/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:57:41
Código de Controle do Documento: d82c655a-bb80-4af3-a1cc-177214a10d12